Tribunal: TCU
Processo: 018.808/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900192024, modalidade Pregão e Uasg 510181 (Objeto: prestação de serviços de vigilância ostensiva desarmada, monitoramento remoto de dispositivos de vigilância eletrônica, vistoria de pronta resposta e contratação de horas eventuais, sob demanda, para unidades vinculadas à Superintendência Regional Sul do INSS nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.)

Inteiro teor:
Acórdão 446/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 50 aos interessados, ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 018.808/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Amazon Security Ltda (04.718.633/0001-90); Superintendência Regional Sul do INSS (29.979.036/1162-89). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Sul do INSS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira (3554/OAB-AM), Francisco Moacir Maia Filho (5560/OAB-AM) e outros, representando Amazon Security Ltda; Priscila Thayse da Silva (34314/OAB-SC), representando Lince - Seguranca Patrimonial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.